Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA FILHA DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. RECAMBIAMENTO. NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FATOS DELITUOSOS E TESE DEFENSIVA ESTRANHOS AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPROMETIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, INSTABILIDADE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM PÚBLICA EM RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS NO SISTEMA PRISIONAL. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Abalizada doutrina e jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. 2.1.Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
3. Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional, acima referida, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)
4. Na hipótese, trata-se de réu foragido há mais de dez anos, permanecendo o processo suspenso por oito anos, aguardando-se, agora, a conclusão de seu recambiamento definitivo para esta unidade da federação, a fim de viabilizar a marcação da audiência de instrução e julgamento.
5. “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.”(Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Equivoca-se a defesa ao apresentar argumentos em prol da liberdade do paciente, pautando-se na prática do crime de tráfico de drogas, focando na quantidade de substância entorpecente, quando o que está em apuração na ação penal, na origem, é o crime de tentativa de feminicídio praticado, em tese, pelo acusado contra a própria filha. 6.1. Trata-se, portanto, de habeas corpus fundado em fatos e circunstâncias totalmente estranhas aos autos, impossibilitando o exame do pedido.
7. Em exame da ordem de ofício, mantém-se hígida a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, devido à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo por se tratar de réu foragido há mais de 10 (dez) anos, comprometendo sobremaneira a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de gerar grave instabilidade social, colocando em risco a ordem pública.
8. A menção à pandemia do COVID-19 tampouco se mostra convincente, pois já alcançada a fase de queda dos indicadores de contágio e número de mortes e, não bastasse, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem mantido as medidas adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário.
9. De todo modo, ainda que o paciente pertencesse ao grupo de risco da doença, faz-se necessário resguardar a coletividade do risco que sua liberdade traz à ordem pública.
10. Ordem conhecida em parte e denegada.